Tribunal: TJMT
Processo: 1036363-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036363-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE TEREZINHA SANTORO - CPF: 864.489.191-04 (APELADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), SOARES CEREALISTA LTDA - CNPJ: 37.266.425/0001-57 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E NEGATIVA DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. FALHA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para reconhecer falha na prestação do serviço bancário decorrente da manutenção indevida do bloqueio e negativa de acesso à conta empresarial após alteração societária, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como ao encerramento da conta bancária mantida em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso à conta empresarial

configura falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar reparação por danos morais, bem como se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do CDC, aplicando-se às instituições financeiras a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, conforme orientação consolidada na Súmula no 297/STJ.
4.
Os documentos demonstram que a alteração contratual da sociedade empresária foi regularmente registrada perante a Junta Comercial antes da abertura e movimentação da conta bancária.

5.

Os registros de atendimento e comunicações eletrônicas comprovam a tentativa de regularização administrativa pela empresa correntista, sem solução adequada pela instituição financeira.

6.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impõe à instituição financeira o dever de promover a correta atualização dos dados societários da empresa cliente, não sendo admissível imputar à consumidora os efeitos de falha administrativa interna.

7.

O bloqueio injustificado de valores destinados ao capital de giro da empresa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
indenizável, inclusive em favor de pessoa jurídica, nos termos da Súmula no 227/STJ.

8.

O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

IV.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário a negativa de acesso à conta empresarial decorrente de deficiência na atualização cadastral da instituição financeira após alteração regularmente registrada do quadro societário da empresa. 2. O bloqueio indevido de valores essenciais ao capital de giro da pessoa jurídica enseja reparação por danos morais. 3. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 227/STJ; Súmula no 297/STJ; TJMT, Apelação Cível no 1001055-58.2025.8.11.0018, Rel. Des.
Marilsen
Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1048119-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.

SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
ação de obrigação de fazer

ajuizada por Soares Cerealista Ltda., representada por Eliane Terezinha Santoro, que julgou
procedente o feito para
: (i) reconhecer a falha na prestação dos serviços bancários consistente na manutenção indevida do bloqueio e negativa de acesso à conta; (
ii
) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00; e (
iii
) determinar o encerramento da conta de pagamento mantida em nome da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00
, condenando a ré a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou os fatos e provas produzidos nos autos, especialmente quanto à inexistência
de falha na prestação dos serviços. Argumenta que os valores existentes na conta já haviam sido transferidos, remanescendo saldo irrisório de R$ 0,53, inexistindo qualquer bloqueio indevido. Afirma que a conta pessoa jurídica permanece vinculada ao CPF do representante legal originário, sendo inviável a simples alteração da titularidade sem observância dos procedimentos internos da instituição financeira.

Alega, ainda, ausência de comprovação de pedido formal de alteração cadastral, insuficiência probatória dos documentos apresentados pela autora e inexistência de demonstração de dano efetivo. Subsidiariamente,
pugna
a redução do quantum indenizatório arbitrado.
Requer o provimento do recurso

(Id.
357483407
).

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id.
357483412
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário diante da negativa de acesso da apelada à conta empresarial após alteração do quadro societário da empresa, bem como se subsiste o dever de indenizar pelos danos morais reconhecidos na sentença.

No caso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do CDC, de aplicação reconhecida às instituições financeiras pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Extrai-se dos autos que, por meio da Primeira Alteração Contratual (
Id.
357482863
),
datada de 29/01/2024
,
e da Segunda Alteração Contratual
(Id.
357482864
),
registrada na JUCEG em 15/03/2024 sob o no 20240760034, a
autora
passou a deter a totalidade das quotas e a administração exclusiva da sociedade.

Extrai-se, ainda, que em 09/08/2024 a empresa recebeu dois aportes via PIX, nos valores de R$ 77.893,67
(Id.
357482870
)
e R$ 1.721,86
(Id.
357482871
)
, provenientes de transações comerciais legítimas (Notas Fiscais no 572 e 573). No mesmo dia, às 17:10, a apelada iniciou contato administrativo via e-mail, informando a aquisição da empresa e solicitando a atualização cadastral para acesso aos valores.
(Id.
357482868
).

A inércia do banco restou demonstrada pelos registros de chamadas telefônicas realizadas ao canal oficial de atendimento, inclusive ligação com duração aproximada de 17 minutos na mesma data, além do envio de novo e-mail em 13/08/2024 reiterando a impossibilidade de acesso ao capital de giro da empresa
(Id.
357482868
).

Nada obstante, o apelante sustenta que a impossibilidade de movimentação da conta decorreu de limitação sistêmica relacionada à vinculação do CPF do antigo sócio à conta bancária da pessoa jurídica.

Todavia, o próprio banco traz aos
aut
o
s

s
prints
que afirmam que
a conta foi criada em 31/03/2024, momento em que a apelada já figurava como única sócia e administradora da empresa há aproximadamente dois meses.

Assim, eventual inconsistência cadastral decorreu de deficiência operacional da própria instituição financeira, não podendo ser imputada à consumidora.

Além disso, os registros bancários e movimentações que originaram a restrição são posteriores à retirada do antigo sócio da sociedade, circunstância que evidencia a ausência de atualização cadastral adequada pela instituição financeira.

A pessoa física e a pessoa jurídica não se confundem, tratando-se de sujeitos distintos de direitos e obrigações, razão pela qual incumbia ao banco, em observância ao dever de diligência inerente à atividade bancária, promover a correta atualização dos dados societários da empresa cliente.

Nesse sentido, é
o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POSTERIOR À RETIRADA DO AUTOR DO QUADRO SOCIETÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BANCO - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação impugnada, não bastando a apresentação de documentos genéricos sem vínculo do consumidor ao negócio jurídico.

2. A pessoa física e a pessoa jurídica não se confundem, pois são entidades com personalidades, direitos e obrigações distintos.

3. A ausência de comprovação da contratação gera a nulidade do débito e enseja reparação pelos danos morais advindos da indevida negativação.

4. Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

5. Recurso
desprovido.

(N.U 1001055-58.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Dessa forma,
demonstrada
a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto ao dano moral, este Tribunal de entende que o bloqueio de conta bancária de empresa não configura mero aborrecimento, pois impede o acesso ao capital de giro, essencial à sobrevivência do negócio.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 227 do STJ que "a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

No caso, a retenção injustificada do montante de R$ 79.615,53 comprometeu o fluxo financeiro da empresa apelada, impedindo a livre movimentação de recursos necessários à continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentid
o:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova. A realização de bloqueio unilateral de valores da conta
bancária da parte autora, sem ordem judicial e sem apresentar indício concreto de irregularidade, caracteriza conduta ilícita e abusiva, violando o dever de boa-fé e transparência, configurando falha na prestação do serviço bancário
. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária, ainda que fundado em protocolos internos de segurança, quando ausente respaldo legal ou judicial.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a repercussão na esfera da personalidade do ofendido, sendo possível sua revisão quando destoar dos parâmetros da
Cort
(
N.U 1048119-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

Em relação
ao
quantum indenizatório
, o valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo falar em redução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026